Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção aos arts. 6o e 8o da Lei n. 9.868/1999 e art. 140 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se informações à Câmara Legislativa do DF e colha-se manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília, 7 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator